Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÕES. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. RÉU AINDA NÃO CITADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A arguição de nulidade por inobservância do pedido de comunicação dos atos processuais em nome de determinado advogado, quando a parte atende às intimações eletrônicas que se sucederam no curso da relação processual sem nenhuma objeção ou questionamento, é desautorizada pela boa-fé objetiva exigida no artigo 5o do Código de Processo Civil.
II. Consideram-se regulares as intimações realizadas por meio eletrônico na forma dos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006.
III. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.
IV. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
V. A extinção do processo por abandono prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não se aperfeiçoou, consoante a inteligência do artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.